Tribunal: TJES
Processo: 5006049-63.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006049-63.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ANTONIO CARLOS GONCALVES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais, determinando: (a) suspensão dos descontos decorrentes de empréstimo consignado; (b) declaração de nulidade do contrato e inexistência do débito; (c) restituição em dobro dos valores descontados; e (d) indenização por dano moral no valor de R$5.000,00.
2. A instituição financeira sustenta cerceamento de defesa e validade da contratação digital, pleiteando reforma integral da sentença, ou, subsidiariamente, devolução simples dos valores e minoração do quantum indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o contrato eletrônico de empréstimo consignado foi validamente celebrado e comprovado pela instituição financeira; e (ii) definir a forma de restituição dos valores e a subsistência da indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A contratação eletrônica não foi devidamente comprovada. A simples apresentação de fotografia e dados sistêmicos não é suficiente para atestar a autenticidade da assinatura digital, diante da ausência de canal verificável de validação da certificação ICP-Brasil.
5. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes decorrentes de falhas em seu sistema de segurança, conforme o art. 14 do CDC.
6. Reconhecida a inexistência da contratação e a indevida retenção de valores do benefício previdenciário do consumidor, impõe-se a restituição das quantias descontadas. Contudo, ausente prova de má-fé da instituição financeira, a devolução deve ocorrer na forma simples.
7. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável. O valor de R$5.000,00 mostra-se adequado e proporcional, em consonância com precedentes da Turma Recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados ocorra de forma simples, mantidos os demais termos da sentença.
Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes em contratos de empréstimo consignado quando não comprova, de forma segura, a autenticidade da contratação. 2. Na ausência de má-fé, a restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples. 3. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5006049-63.2025.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO: ANTONIO CARLOS GONCALVES

JUIZ SENTENCIANTE: RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais, determinando: (a) suspensão dos descontos decorrentes de empréstimo consignado; (b) declaração de nulidade do contrato e inexistência do débito; (c) restituição em dobro dos valores descontados; e (d) indenização por dano moral no valor de R$5.000,00.
2. A instituição financeira sustenta cerceamento de defesa e validade da contratação digital, pleiteando reforma integral da sentença, ou, subsidiariamente, devolução simples dos valores e minoração do quantum indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o contrato eletrônico de empréstimo consignado foi validamente celebrado e comprovado pela instituição financeira; e (ii) definir a forma de restituição dos valores e a subsistência da indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A contratação eletrônica não foi devidamente comprovada. A simples apresentação de fotografia e dados sistêmicos não é suficiente para atestar a autenticidade da assinatura digital, diante da ausência de canal verificável de validação da certificação ICP-Brasil.
5. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes decorrentes de falhas em seu sistema de segurança, conforme o art. 14 do CDC.
6. Reconhecida a inexistência da contratação e a indevida retenção de valores do benefício previdenciário do consumidor, impõe-se a restituição das quantias descontadas. Contudo, ausente prova de má-fé da instituição financeira, a devolução deve ocorrer na forma simples.
7. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável. O valor de R$5.000,00 mostra-se adequado e proporcional, em consonância com precedentes da Turma Recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados ocorra de forma simples, mantidos os demais termos da sentença.
Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes em contratos de empréstimo consignado quando não comprova, de forma segura, a autenticidade da contratação. 2. Na ausência de má-fé, a restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples. 3. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável.”

PROJETO DE VOTO (ART 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência, proposta por
ANTONIO CARLOS GONÇALVES
em face de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, ambos qualificados nos autos.

Em síntese, a parte autora alega não ter contratado o empréstimo consignado averbado sob o nº 637897445, cujas parcelas vêm sendo descontadas de seu benefício previdenciário. Pleiteou a suspensão dos descontos, a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença (ID 16311386), com o seguinte dispositivo:

26. Ante o exposto, julgo procedente o pleito autoral, em parte, para: a) conceder a tutela provisória de urgência em sentença e determinar a suspensão dos descontos fundados no contrato de empréstimo consignado averbado sob o nº 637897445 (proposta de adesão nº 60277404). Oficie-se ao INSS com urgência; b) declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado averbado sob o nº 637897445 (proposta de adesão nº 60277404) e a inexistência do débito dele decorrente, determinando o cancelamento definitivo dos descontos a ele relacionados; c) condenar o requerido a restituir ao requerente os valores descontados de seus benefícios previdenciários, fundados no mencionado contrato, em dobro, devendo incidir correção monetária e juros moratórios legais a partir de cada desembolso, cuja apuração se dará por meros cálculos aritméticos em fase de cumprimento de sentença; d) condenar o requerida o pagar ao requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros moratórios a partir desta data; e) estabelecer que, quanto à correção monetária, deverá se aplicado o Índice Nacional e Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

27. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

28. Fica autorizada a compensação do montante liberado em favor do autor, no valor de R$1.440,65 (mil, quatrocentos e quarenta reais e sessenta e cinco centavos).

29. Declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 16311395). Suscitou, preliminarmente, o cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral. No mérito, defendeu a regularidade da contratação via biometria facial, a inexistência de dever de indenizar e, subsidiariamente, requereu a minoração do
quantum
indenizatório e a restituição na forma simples.

Contrarrazões apresentadas sob o ID 16311405.

É o relatório.
Decido.

VOTO

Preparo regular (ID 16311396).

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Rechaço
a preliminar. A controvérsia repousa na autenticidade de contratação digital, matéria cuja prova é eminentemente documental e técnica (logins, trilhas de auditoria e certificações). A prova oral pretendida mostra-se inócua para desconstituir os elementos tecnológicos dos autos. Inexistindo prejuízo concreto, não há nulidade.

No mérito, entendo pela
reforma parcial
da sentença.

A relação é de consumo (Súmula 297, STJ), com responsabilidade objetiva da instituição financeira pelo risco do empreendimento (Súmula 479, STJ).

Embora o banco apresente "selfie" e documentos sistêmicos, tais elementos, de forma isolada, não garantem a manifestação de vontade consciente do consumidor, especialmente em se tratando de pessoa idosa e hipervulnerável. Como bem salientado pelo juízo de origem, a instituição não disponibilizou canal de validação pública da assinatura digital ("Carimbo do Tempo ICP-Brasil"), impedindo a aferição da autenticidade do ato.

O banco assume o risco ao facilitar a contratação por meios digitais sem mecanismos rigorosos de segurança que impeçam fraudes de terceiros. Portanto, a declaração de nulidade do contrato e a cessação dos descontos devem ser mantidas.

Chamo atenção ao trecho da sentença de origem:

15. No contrato de ID 68767130, constata a seguinte informação: “Documento assinado eletronicamente e certificado pela BRy Tecnologia –
bry.com.br
”. Já no relatório de assinaturas de ID 68767128, consta um QR Code com a informação “Carimbo do Tempo homologado pela ICP-Brasil”, o que leva a entender que, por meio desse mecanismo, é possível verificar a autenticidade da assinatura do contrato. Ocorre que, ao acessar o site, não é possível verificar qualquer canal que permita realizar a validação, o que obsta a comprovação da regularidade da assinatura que, supostamente, teria o selo ICP Brasil.

16. Com relação aos demais mecanismos de verificação de identidade utilizados, observo que os meios utilizados pelo requerido são precários, na medida em que tal análise se deu por mera comparação foto do requerente, dados de geolocalização e digitalização de seus documentos pessoais. Por certo, a simples apresentação de cópias de documentos, fotografia, e dados de geolocalização que podem ter sido extraídos sob os mais variados contextos, é insuficiente para a comprovação da identidade e vontade de contratar, sendo inapto para legitimar uma contratação.

17. No que diz respeito à disponibilização de informações adequadas sobre o negócio, inclusive sobre a assinatura digital, noto que os documentos apresentados pelo requerido não informam de maneira clara que a contratação ocorre por meio de apresentação de mera fotografia, o que era indispensável em se tratando de pessoa idosa e hipervulnerável, habituada a realizar contratações com documentos físicos e assinatura tradicional. Importante ressaltar que a confirmação da contratação e da identidade do consumidor poderia ter sido comprovada pela requerida por vários outros meios, além de documentos sistêmicos, como pela apresentação de gravação de ligação na qual o requerente confirmasse seu nome, seus dados e a intenção de contratar o serviço financeiro ofertado pelo requerido, tratando-se mecanismo simples que está à disposição do demandado.

18. A mera utilização de fotografia do requerente, que pode ter sido retirada de contexto, bem como o uso de dados que já poderiam estar cadastrados na plataforma do requerido ou de seus correspondentes bancários, retiram a segurança que se espera de um negócio jurídico desta natureza, em que há compromisso financeiro por longo prazo de pagamento e com a incidência de juros e encargos, em claro prejuízo ao consumidor. [...]

Repetição do Indébito

Neste ponto, a sentença merece reforma. Embora o STJ tenha consolidado o entendimento de que a restituição em dobro independe de má-fé, a hipótese de fraude de terceiros — onde o banco também acaba sendo vítima da vulnerabilidade do seu próprio sistema — tem levado esta Turma a manter a restituição na forma
simples
, salvo prova inequívoca de má-fé da instituição, o que não restou demonstrado.

Danos Morais

O dano moral é
in re ipsa
, decorrente da privação indevida de verba alimentar (benefício previdenciário). O valor de
R$5.000,00
revela-se adequado, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de estar em consonância com o Enunciado 32 deste sistema de Juizados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para determinar que a restituição dos valores descontados ocorra na forma
simples
.

Mantenho os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o êxito parcial (art. 55, Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)